Tribunal: TJDFT
Processo: 0001948-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI n.o 10.826/2003 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N.o 3.112/DF. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA TÉCNICA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Não há que falar em inconstitucionalidade da Lei n.o 10.826/2003, visto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3112/DF, entendeu não serem inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, ocasião em que o referido diploma normativo teve sua constitucionalidade afirmada, exceto quanto aos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e do art. 21.

2. Sendo o porte ilegal de arma de fogo um crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, é irrelevante a apreensão e perícia técnica do artefato para comprovar a potencialidade lesiva, notadamente quando a utilização do artefato é evidenciada por outros elementos de prova.

3. Embargos improvidos.